Tribunal: TJMT
Processo: 1070885-02.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1070885-02.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[DANIEL DA SILVA BRITO - CPF: 354.373.321-49 (RECORRENTE), RUY GUILHERME FREITAS FRANZOSI - CPF: 054.670.541-39 (ADVOGADO), DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Dra. Jaqueline Cherulli (Relatora): Dou parcial provimento.

Dr. Walter Pereira de Souza (1o Vogal): após detida análise dos autos, acompanho o voto da relatora para dar parcial provimento ao recurso, afastando a litigância de má-fé e reconhecendo a má prestação de serviço.

Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto (2o Vogal): após detida análise dos autos, acompanho o voto do 1o vogal.

POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1070885-02.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1070885-02.2024.8.11.0001

Recorrente
: Daniel da Silva Brito

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO DEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADO DENTRO DO PRAZO NORMATIVO. DANO MATERIAL INCABÍVEL. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela parte consumidora em face da sentença de improcedência do pedido de ressarcimento por danos materiais, em razão de suspensão do fornecimento de energia e demora no restabelecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar a licitude da suspensão do fornecimento de energia elétrica, o lapso temporal para a religação e a má-fé reconhecida na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia justificou que a suspensão ocorreu em razão de inadimplemento e o restabelecimento ocorreu de acordo com limites estabelecidos pela ANEEL.

A Resolução Normativa Aneel n. 1.000/2021 estabelece prazo máximo de vinte e quatro horas para a religação em caso de suspensão devida de energia em aéreas urbanas, após a informação do pagamento.

O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e deve ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, nos termos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

A suspensão devida do fornecimento de energia não configura falha na prestação de serviço.

O ajuizamento da presente demanda não configura má-fé, uma vez que o consumidor apenas exerceu seu direito de ação assegurado constitucionalmente, devendo ser afastada a penalidade imposta na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A suspensão devida do fornecimento de energia elétrica e o restabelecimento dentro do prazo normativo não configura falha na prestação de serviço.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigo 373, II; Código de Defesa do Consumidor, artigos 14 e 22; Resolução Normativa Aneel n. 1.000/2021, artigo 362.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Recurso Inominado n. 1003753-50.2023.8.11.0004, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, julgado em 26/02/2024, publicado no DJE 01/03/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1070885-02.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1070885-02.2024.8.11.0001

Recorrente
: Daniel da Silva Brito

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Daniel da Silva Brito.

Ação:
indenizatória.

Origem:
8o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Sentença
(Id.
269576795
): julgou improcedente o pedido autoral, condenando o consumidor ao pagamento de multa por litigância de má-fé e honorários sucumbenciais.

Recurso Inominado Cível:
(Id.

269576804
): requer a reforma da sentença, para que seja deferida indenização moral para o caso em comento.

Contrarrazões
(Id. 269576819): pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2025